Tribunal: TJDFT
Processo: 0720674-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720674-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: ARLINDO CICERO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFERIÇÃO E EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DATA DO FATO GERADOR (TEMA 1.051, STJ). SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO (LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59). SUBMISSÃO AO PLANO. FACULDADE DO CREDOR. OPÇÃO PELA EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CRÉDITO CONCURSAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO INVIÁVEL. SUSPENSÃO ATÉ O TERMO FINAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPERIOSIDADE. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO. QUANTIA CONTROVERSA. MULTA E HONORÁRIOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA (CPC, 523, §1o). INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DA ÍNTEGRA DO POSTULADO E AVIAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos cujos fatos geradores subsistem no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, implicando a extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, que serão encaminhados à habilitação e realização no ambiente do processo de recuperação mediante expedição de certidão de crédito em favor do credor, salvo se optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, situação em que estará sujeita a pretensão executória à condição suspensiva de ficar paralisada até a ultimação da recuperação, se já aviada (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 2. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em ambiente de recursos repetitivos, “ para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051), donde deflui que, conquanto o crédito originário de título judicial somente se materialize e se torne exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, sobejando que seu fato gerador se perfectibilizara anteriormente a esse fato processual e ao deferimento da recuperação judicial, deve aludido marco ser considerado para a aferição de submissão do crédito ao Juízo Universal. 3. Conquanto os créditos existentes à época da formulação do pedido de recuperação judicial sujeitem-se, a princípio, deferida a recuperação, ao Juízo universal, havendo sido constituídos antes do deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, sua apresentação ao administrador judicial para ser o crédito concursal habilitado na recuperação judicial no formato legal configura faculdade do credor, estando o prosseguimento de sua execução individual sujeita à condição de ser ultimada a recuperação judicial. 4. Consoante a interpretação emanada da Corte Superior sobre o disposto no artigo 61 da Lei no 11.101/05, ao credor é assegurada a faculdade de habilitar ou não seu crédito no plano de recuperação, pois lhe é resguardada a opção pela não habilitação e prosseguimento da execução individual, mas, em havendo essa opção, inviável que a execução individual prossiga enquanto a recuperação encontre-se em processamento, sob pena de se inviabilizar a elaboração do plano com inserção de todos os débitos passíveis de exigibilidade imediata, resultando em incerteza que inviabiliza a execução do planejado. 5. Ainda que o credor não esteja obrigado a aderir ao plano de recuperação, optando pela preservação do seu crédito para postulação de pagamento individualizada, inviável que no curso da recuperação encaminhe sua pretensão, pois deverá, então, aguardar o encerramento da recuperação, não lhe sendo viável que, no curso do processo recuperacional, continue perseguindo-o isoladamente, inclusive porque a partir do deferimento da recuperação somente o juízo especializado é que pode deliberar sobre medidas de disposição patrimonial da recuperanda. 6. O recolhimento, pelo obrigado, da íntegra do débito apurado pelo exequente e a subsequente formulação de impugnação visando o reconhecimento de excesso de execução, que vem a ser reconhecido, com o decote do excesso e modulação do débito em execução, obstam a sujeição do executado à sanção prescrita para a hipótese de não realização espontânea da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva, à medida em que, a par do recolhimento de montante superior ao devido, os acessórios somente incidirão após a resolução do incidente, quando, então, o crédito se tornará impassível de questionamento (CPC, arts. 523, §§1o, 2o e 3o). 7. Agravo conhecido e provido. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional b) artigos 9o, inciso II, 49, e 59, todos da Lei 11.101/2005, alegando, em ligeira síntese, que está sujeito aos efeitos da recuperação judicial o crédito cujo fato gerador seja anterior ao pedido de recuperação judicial, inclusive no que tange à sua atualização, que deverá ser limitada à data do deferimento da aludida recuperação, independentemente da habilitação do crédito ou mesmo da inclusão deste no Quadro Geral de Credores, sob pena de ofensa ao princípio da par conditio creditorum. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma; Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome das advogadas ANA TEREZA BASÍLIO, OAB/DF 22.646, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088 (ID. 34587382 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, inciso II, 49, e 59, todos da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome das advogadas subscritoras das razões recursais, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029